Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704800-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: GUILHERME SAAD, PAULO HENRIQUE MATEUS MEIRELES DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO NOVO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. DECISUM MANTIDO. 1. Não há que se falar em juntada extemporânea de documento novo, tampouco em violação ao que dispõem os arts. 434 e 435 do CPC, mas em mera explicitação de fato anteriormente descrito na petição inicial, por meio de certidão expedida pelo mesmo Juízo de onde é oriundo o crédito que se pretende ver habilitado em razão da falência da agravante. 2. Uma vez que a impugnação de crédito aviada refere-se ao mesmo título judicial de que decorre o valor principal a menor apontado na relação geral de credores, é patente a legitimidade ativa ad causam do advogado que pretende habilitar aquilo a que tem direito como resultado da execução dos honorários advocatícios estabelecidos na demanda em que expedida a certidão de crédito. 3. É tempestiva a impugnação de crédito apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contado de forma corrida da publicação da relação geral de credores, situação em que se pretende a modificação da classificação e do valor do crédito apontado, nos termos do art. 8o da Lei no 11.101/2005. Não é o caso, pois, de se falar em habilitação retardatária. 4. Além de tratar-se de questões não submetidas ao crivo do Juiz de primeiro grau, a agravante não tem razão quando pretende a alteração dos parâmetros definidos em título judicial transitado em julgado, cujo cumprimento de sentença se iniciou anteriormente à instauração e decretação de sua falência, bem como quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC que foi aplicada pelo juízo da execução. Descabido, ainda, o intuito de modificação da classificação da natureza do crédito da multa, por ausência de adequação à hipótese legal apontada (art. 83, VII, da Lei no 11.101/2005). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a juntada extemporânea dos documentos apresentados pela parte recorrida após a contestação do insurgente; b) artigos 17 do Código de Processo Civil e 9o da Lei 11.101/2005, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido Paulo Henrique para impugnar créditos da relação de credores. Aponta, ademais, a falta dos documentos comprobatórios e requisitos exigidos pela referida Lei de Falências; c) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, expondo a possibilidade de atualização dos juros moratórios pela taxa SELIC, afastando a ofensa à coisa julgada; d) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, salientando a possibilidade de se debater nos autos originários matéria referente às penalidades impostas ao insurgente. Afasta, a respeito, o advento da preclusão e a impossibilidade do pagamento voluntário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, 9o da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 494, inciso I, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil. Isso porque as teses jurídicas correlatas apresentadas pela parte insurgente não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005